Tribunal: STF
Processo: ARE 1357055
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Contrato administrativo eivado de vícios. Anulação. Possibilidade. 3. Reexame de legislação infraconstitucional e fatos e provas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.